Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. DANOS MORAIS.REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CPP, ART. 387, IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de violação de domicílio, o bem jurídico tutelado não é a posse ou a propriedade do bem, mas a liberdade individual da pessoa, que tem, ou deve ter, em sua casa um local certo para encontro do sossego, livre de presenças indesejadas.
2. Ausentes causas excludentes de ilicitude e presente o dolo específico, impõe-se a manutenção da condenação.
3. As consequências do crime foram valoradas negativamente, diante do abalo emocional concreto sofrido pelas vítimas que relataram que não mais retornariam à chácara.
4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, entendimento respaldado por jurisprudência do STJ.
5. A multirreincidência permite aumento da pena superior a 1/6, desde que fundamentado e proporcional.
6. Embora a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência obstam o início do cumprimento da pena em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).
7. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a capacidade econômica do réu.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.